Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Aponta a parte Embargante contradição no acórdão, sob o fundamento de que, a despeito de seu recurso ter sido provido em parte, não houve a condenação da parte adversa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conflitando com texto da Lei n. 9.099/95, em seu artigo 55, e do art. 85, § 1o do NCPC, na medida em que houve parte vencida na ação.

3. A aplicação do Código de Processo Civil às causas sujeitas aos juizados especiais se dá apenas de forma supletiva (art. 1.046, §2o, NCPC), ou seja, na hipótese de não haver previsão expressa na lei de regência, e desde que não afronte os princípios informadores do processo, nos Juizados Especiais.

4. O ônus da sucumbência, nos termos da segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95, incide apenas na hipótese em que a parte recorrente for integralmente vencida, não sendo este o caso dos autos, uma vez que o embargante obteve êxito em parte.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.